Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-51.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000018-51.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIKON JHONI DA SILVA BELTRAME - CPF: 038.303.191-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO PERIGOSA E DESOBEDIÊNCIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 11 (onze) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306, §

1º, II, e 311 do CTB, e 330 do Código Penal. A Defesa requer a absolvição pelo crime do art. 311 do CTB por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação integral da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
)
Analisar
se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de direção perigosa, previsto no art. 311 do CTB;

(
II
)
Analisar
se é possível compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no que se refere ao delito do art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de direção perigosa encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, em especial nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram a conduta, descrevendo a fuga em alta velocidade, na contramão, pela calçada e ciclovia, com risco à segurança pública.

A materialidade delitiva também está comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório policial e termo de constatação de alteração psicomotora, sendo desnecessária a prova de dano concreto para caracterização do delito, cuja tipicidade é formal e de perigo presumido.

As provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a condenação, não havendo elementos capazes de infirmar os testemunhos dos agentes estatais, cuja credibilidade é reconhecida pela jurisprudência consolidada (Enunciado Orientativo n. 08-TCCR/TJMT).

A confissão espontânea do réu, prestada em juízo de forma voluntária e em consonância com os demais elementos de prova, preenche os requisitos do art.
65, III, "d", do Código Penal, sendo admissível a sua compensação integral com a agravante da reincidência, à luz do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência do STJ.

Não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, é legítima a neutralização dos efeitos da agravante com a atenuante, o que impõe a readequação da pena fixada pelo delito de direção perigosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de direção perigosa (art. 311 do CTB) prescinde de dano concreto, bastando a comprovação da conduta potencialmente lesiva à segurança viária, demonstrada por prova testemunhal idônea e harmônica.

A confissão espontânea, quando prestada em juízo e em conformidade com os demais elementos probatórios, pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, quando ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A compensação entre atenuante e agravante deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, autorizando o redimensionamento da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 306, §1º, II, e 311; CP, art. 330; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJMT, Ap. Crim.
n. 1000077-44.2022.8.11.0032, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.07.2023, DJE 21.07.2023; STJ, HC 356.554/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23.05.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Maikon
Jhoni
da Silva Beltrame
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, que o condenou à pena de

01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,

ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
e
a
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos

pela prática do
s
delito
s
tipificado
s
no art.

306, §1º, inciso II e artigo 311, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e artigo 330 do Código Penal
.

Em suas razões recursais (ID. 238475255), o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
, quanto ao delito
previsto no art. 311,
caput
, da Lei n° 9.503/97
. Subsidiariamente, requer
o reconhecimento da confissão espontânea, para ser compensada integralmente com a
e agravante de reincidência no delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n° 9.503/97.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.238475257).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 248380157).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“Exsurge dos autos que, na ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para conter um motociclista que estava realizando manobras perigosas, em uma Honda/Biz, de cor vermelha, de placa OBH-0334, nas proximidades da Igreja Rosa Mística, no Bairro Jardim das Palmeiras.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local, onde o motociclista, identificado como sendo o denunciado Maikon, foragiu-se com o veículo, oportunidade em que não fazia uso de capacete.

Durante a fuga, o imputado
desobedeceu as
ordens de parada realizadas pela guarnição e, em alta velocidade, percorreu a Avenida Mato Grosso pela via contrária, transpondo os canteiros centrais, utilizados pelos pedestres e ciclistas, cuja conduta colocou em risco a vida dos transeuntes que estavam no local.

Em seguida, com apoio de outras viaturas, os militares logram êxito em abordar o denunciado, momento em que os policiais averiguaram que ele estava visivelmente desnorteado e alucinado, sob efeito de substâncias psicoativas, de acordo com o termo de constatação carreado às fls. 26/27-IP.

Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito, o qual confessou informalmente aos militares que havia feito uso de “maconha” naquela ocasião. (...) (sic) (id.
269588778
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 306, §1º, inciso II e artigo 311,

caput,
ambos
da Lei nº 9.503/1997 e artigo 330,
caput,
do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas, quanto ao delito
previsto no art. 311,
caput
, da Lei n° 9.503/97
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea, para ser compensada integralmente com a e agravante de reincidência no delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n° 9.503/97.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
259928156 - pág. 16/18
),
auto de constatação de embriaguez (id. 259928156 -pág.19/20),
pelo Relatório Policial (Id.
259928156 - pág.49
) e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

O apelante

Maikon
Jhoni
da Silva Beltrame
, durante seu interrogatório na fase inquisitória,
exerceu seu
direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, saiu pela manhã com sua motocicleta, sem utilizar capacete, e que, ao longo do dia, fez uso de entorpecente (maconha).

Relatou que, enquanto trafegava pela Avenida Mato Grosso, nas proximidades da Igreja Rosa Mística, decidiu atravessar e adentrou a ciclovia, passando a circular na contramão de direção.

Acrescentou que, ao se aproximar da rotatória da Avenida São Paulo, uma viatura policial passou por ele, momento em que virou à esquerda e tentou ocultar-se atrás de um caminhão, sendo, então, abordado e apreendido em seguida.

O
PM

Diogo José Araújo
,
em depoimento prestado em juízo, declarou que, na data dos fatos, o acusado conduzia uma motocicleta, apresentando sinais de ter feito uso de bebida alcoólica ou substância entorpecente. Afirmou, ainda, que o réu não utilizava capacete e trafegava pela contramão de direção e pela calçada, expondo a risco a integridade física de terceiros.

Em juízo, o
PM

Emerson Gabriel Correa da Silva

declarou que, na data dos fatos, a central de comunicações informou sobre um indivíduo que estaria trafegando na contramão de direção e sem capacete, na Avenida Mato Grosso, nas proximidades da Igreja Rosa Mística.

Relatou que, ao avistarem o referido indivíduo, foi dada ordem de parada, momento em que este se evadiu na contramão da via, mesmo diante da aproximação da guarnição, sendo posteriormente abordado e apreendido nas proximidades do antigo quartel.

Acrescentou que, durante a fuga, o acusado seguiu pela contramão, invadiu o canteiro central e a ciclovia, expondo a risco a integridade física de terceiros que transitavam pelo local.

As declarações colhidas em audiência convergem e se mostram compatíveis com o conjunto probatório constante dos autos, elucidando a dinâmica dos fatos, evidenciando a conduta ilícita do réu e conferindo segurança jurídica à condenação.

A caracterização do crime de direção perigosa, previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, não exige, como requisito indispensável, a medição precisa da velocidade do veículo no instante da conduta.

Isso porque, sob a ótica da direção defensiva, considera-se como velocidade segura aquela que permite ao motorista manter pleno controle do automóvel, prevenindo situações que possam representar risco a terceiros, independentemente das condições adversas do ambiente ou da via.

Assim, o Tribunal Superior de Justiça
firmou o entendimento de que
“
não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito
”, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, “
ou onde haja grande movimentação ou
concentraçãode
pessoas, gerando perigo de dano
”
(STJ - HC 356.554/RS - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro- 23.5.2017)
.

No caso em análise, a conduta de conduzir o veículo pela contramão, utilizando a calçada e a ciclovia, em velocidade incompatível com a segurança, especialmente em área com concentração de pessoas, configura situação de risco concreto, apta a ensejar a responsabilização penal pela prática do crime de direção perigosa, nos termos do art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

Subsidiariamente, a Defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, para ser compensada integralmente com a e agravante de reincidência no delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n° 9.503/97.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a confissão espontânea, quando prestada em juízo de forma voluntária e em harmonia com os demais elementos probatórios, configura circunstância atenuante nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo plenamente possível a compensação com a agravante da reincidência, quando inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido,
coleciono
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. (...) (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, ausente registro de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis e tendo o acusado confessado o fato de forma voluntária em juízo, mostra-se juridicamente viável e proporcional a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, neutralizando-se os efeitos de ambas na segunda fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, diante da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
fixo a pena em
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas na terceira fase da dosimetria,
estabeleço a pena definitiva do apelante, pelo crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro
,
em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Considerando as condenações simultâneas pelos crimes de desobediência (pena de 17 dias de detenção) e direção em velocidade incompatível (pena de 07 meses de detenção), somadas à presente condenação,
a pena total de prisão do réu é de

01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, cuja espécie, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
MAIKON JHONI DA SILVA BELTRAME, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, no que se refere ao crime previsto no artigo 311
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, redimensiono a pena para
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
.

Somadas às demais condenações, a pena privativa de liberdade total aplicada ao réu é de

01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de
detenção
e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
,

a qual mantenho, substituindo-a por
02 (duas) penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025